Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-19.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006448-19.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 022.200.131-38 (APELANTE), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA - CPF: 054.893.201-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 022.200.131-38 (APELADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA - CPF: 054.893.201-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), LEONIR NUNES DA SILVA - CPF: 033.806.500-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE JHEIMESON.
1. ABSOLVIÇÃO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 2. CONDENAÇÃO DE JHEIMESON E VALMIR PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA TRAFICÂNCIA. MERA CONFIGURAÇÃO DE COAUTORIA.

3. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE JHEIMESON PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA.

FRAGILIDADE DA PROVA. FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO REO
. 4. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 NAS PENAS DE JHEIMESON E VALMIR. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.

INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE O ARTEFATO FOSSE USADO PARA O COMÉRCIO DE DROGA. POSSE IRREGULAR DO ARTEFATO LETAL DEMONSTRATIVA DE CRIME AUTÔNOMO INDEPENDENTE DO TRÁFICO DE DROGA.
APELOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.

É inviável cogitar a absolvição por insuficiência probatória, se as circunstâncias do flagrante, da apreensão de significativa quantidade de substância prescrita (1 porção de maconha), somada às palavras judiciais dos investigadores civis noticiando investigações pretéritas sobre o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito Tráfico de droga.

1.2

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações indignas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3

Embora apreendida ínfima quantidade de droga ilícita com o apelante,
1 porção de maconha

(pesando 1,61g)
, o depoimento dos agentes públicos que noticiam que o
modus operandi
do apelante é o de andar com porções pequenas de entorpecente para evitar a apreensão de todo seu estoque para a mercancia, são válidos, sobretudo quando harmônicos com as demais provas coligidas aos autos.

2.

A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação aos apelados, revela imperiosa a manutenção da sentença vergastada na parte em que os absolveu da prática do delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

3.

O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação,
mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime.

4.

A majorante do art. 40, IV da Lei Antidrogas somente tem lugar quando o local da apreensão funciona como “ponto” facilitador da propagação da droga. Com efeito, imperiosa a exclusão da referida causa de aumento, pois, além de a posse irregular da arma de fogo já ter sido reconhecida na sentença como conduta autônoma (art. 12 da Lei n. 10.823/06), não ficou demonstrado nos autos que o apelante a possuía para praticar o comércio de drogas, ou para a sua efetiva utilização em contexto de tráfico de entorpecentes ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos
de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva
, contra sentença anexada (sob ID 101256484), em que o
Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.,
condenou Jheimeson
pela autoria do delito de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006) à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
e
583 dias-multa
e
absolveu
Jheimeson e
Valmir Júnior
pelo crime de

Associação ao Tráfico
(art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006) e

Jheimeson
pelo crime

Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - com numeração suprimida
(art. 16, §1o, inc. IV da Lei no 10.826/03).
(Id. 142905519)

Em suas razões recursais, a

Defesa de
Jheimeson,

almejou a
absolvição
por
insuficiência probatória
,
com base no art.

386, inc. VII do CPP. (Id. 142905543)

Por sua vez o
órgão ministerial,
pleiteou:
a
condenação
de
Jheimeson e
Valmir Júnior
pelo crime de
Associação ao Tráfico;
a
condenação
de
Jheimeson
pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, bem como, o reconhecimento da
causa de aumento
prevista no art. 40, inc. IV da Lei 11.343/06. (Id. 142905540).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas partes
ex adversas
.

(Id. 142905542- Id. 142905548)

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo
,
conforme sumário que segue (Id. 147849196):

“
Sumário
:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –
Irresignação ministerial
– 1. Pleito condenatório dos acusados no crime de associação ao tráfico de entorpecentes – Provimento em parte – Provas seguras do animus associativo apenas em relação a Valmir Araújo – Degravação de seu celular comprova o vínculo estável e permanente com a organização criminosa comando vermelho – 2. Pleito condenatório de Jheimeson no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –
Improvimento
– Armamento que estava na posse do acusado Valmir – Ausência de comprovação de compartilhamento da arma – 3. Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei no 11.343/06 –
Provimento
– Demasiadas provas do uso da arma de fogo na traficância pelo acusado Valmir, principalmente na coação de usuários –
Irresignação defensiva
– 4. Pleito absolutório por insuficiência probatória –
Improvimento –
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes – Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT –
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”. (grifei original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se dos autos, que as forças de segurança da cidade de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), estavam recebendo informações sobre a participação de
Jheimeson e

Valmir
na traficância de entorpecentes exercida pelo grupo criminoso Comando Vermelho, com a utilização de arma de fogo nesta urbe.

No decorrer das diligências investigativas, os policiais obtiveram a informação de que os denunciados estavam se deslocando no dia dos fatos, com arma de fogo, para a cidade de Tapurah-MT, onde se encontrariam com outros traficantes da facção criminosa, para que Valmir assumisse oficialmente a gerência da comercialização de entorpecentes naquela cidade.

A partir dessa informação, os policiais se deslocaram para a praça de pedágio existente na rodovia estadual que liga as cidades de Lucas do Rio Verde e Tapurah-MT, a fim de aguardar eventual passagem dos imputados no local.

Ato contínuo, as informações e investigações se confirmaram, sendo os investigados aportados no guichê do pedágio, ocasião que os policiais realizaram a correspondente abordagem.

Nesse sentido, os policiais localizaram uma porção de maconha no bolso da calça de
Jheimeson
e, entre as pernas de
Valmir
, uma sacola com uma pistola, calibre 9mm, além de cinco munições do mesmo calibre e bolso de sua calça uma porção grande de cocaína.

Após a regular instrução processual,
Valmir Araújo de França Santos
foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito- com numeração suprimida
(art. 16, §1o, inc. IV da Lei no 10.826/03) à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa e
absolvido
do crime de
Associação ao Tráfico (
art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva Santos

foi condenado como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa e
absolvido
dos crimes de
Associação ao Tráfico (
art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito- com numeração suprimida
(art. 16, §1o, inc. IV da Lei no 10.826/03).

Neste grau de jurisdição,
Jheimeson,

almejou a
absolvição
por insuficiência probatória,
com base no art.

386, inc. VII do CPP.

Já o Ministério Público
pleiteou pela
condenação de
Jheimeson e
Valmir Júnior
pelo crime de
Associação ao Tráfico
2. Pela condenação de
Jheimeson
pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, bem como 2.2 do reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV da Lei 11.343/06

Passo à apreciação das teses.

1.

Recurso da Defesa- Pleito Absolutório

A
existência dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06)
,
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 142904929-Pg.1), Auto de Apreensão (Id. 142904929-Pg.15), Relatório (Id. 142904936), Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (Id. 142904929-Pg.20) que revelam a apreensão de
1 porção de cocaína
(pesando 11,1g ) e
1 porção de maconha
(pesando 1,61g)
conjunto
de provas que demonstram, à saciedade, que
Jheimeson
praticou o crime de
Tráfico de drogas.

Os investigadores de polícia
Jairo Santana do Nascimento e
João Cleberson Rodrigues Soares
narraram que estavam investigando os acusados, em especial
Jheimesson
, uma vez que receberam informações de que
Jheimesson
tinha saído recentemente do estabelecimento prisional e que ele estava cometendo o crime de Tráfico de Drogas na região, vinculado ao grupo criminoso “Comando Vermelho”.

Além disso, relataram que receberam informações de que
Valmir
e
Jheimeson

estavam se deslocando até a cidade de Tarupah/MT, porque
Valmir
iria assumir a liderança da organização criminosa naquela cidade, com auxílio de
Jheimesson
.

Diante desse cenário, abordaram os suspeitos no posto de pedágio e assim localizaram uma porção de maconha no bolso de
Jheimesson
e uma pedra de cocaína no bolso de
Valmir.

Jheimesson
, por sua vez, afirmou em ambas as fases da persecução penal que foi contratado por
Valmir
para ir até a comunidade Itambiquara, eis que estava cadastrado no aplicativo “urbano” e que a droga encontrada com ele era destinado ao seu uso.

No entanto, após detida análise dos autos, a negativa do
Jheimesson
, encontra óbice nas uníssonas e firmes declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas e a detenção do apelante.

No presente caso, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado em razão de investigações prévias de que
Jheimesson
estaria envolvido com o comércio de drogas na região, inclusive, em uma delas os investigadores da polícia civil relataram que visualizaram
Jheimesson
conversando com traficantes conhecidos no
meio policial em frente à sua residência.

Além disso, nota-se que
Jheimesson
alegou que é motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida quando foi abordado pela equipe policial, entretanto deixou de apresentar qualquer extrato do aplicativo ou qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade à versão apresentada.

E apenas para que a defesa não fique sem respostas, com relação a testemunha
Leonir Nunes da Silva
, em que afirma que estava acompanhando
Jheimesson
em sua corrida de uber, não há nos autos elemento de que ele tinha ciência que tanto
Valmir
como
Jheimesson
estavam realizando o tráfico de entorpecentes, tanto é verdade que não foi apreendida nenhuma droga com ele, bem como não havia investigações prévias em relação a sua vinculação com os demais corréus, diferente do caso de
Jheimesson e
Valmir
que eram conhecidos e investigados no meio policial.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”

Prosseguindo, em que pese a quantidade de substância entorpecente encontrado com
Jheimesson
não seja exorbitante (1 porção- 1,61g), a alegação que a referida porção era destina ao uso, foi refutada pelo próprio agente público
João Cleberson Rodrigues Soares
que noticiou prévio conhecimento do
modus operandi
empregado, consistindo no tráfico em porções diminutas de entorpecentes, bem como que

Jheimessom
estaria guardando outras quantidades drogas em outro local em que não conseguiram lograr êxito na localização.

Esse cenário, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

E aliás é o entendimento deste tribunal, cabendo destacar:

“1. É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais que diligenciaram no feito e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas, apesar da pouca quantidade se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

2. Existindo nos autos registros criminais ostentados pelo ora apelante suficientes a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas, permanece devidamente obstado o deferimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(
N.U 0006640-56.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)”

E, acerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não é demais destacar que mesmo que os apelantes não tenham sido vistos comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava substâncias ilícitas com propósito econômico deve ser mantida a sentença condenatória quanto aos crimes de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06)
.

2.

Recurso Ministério Público

– Do pleito de condenação pelo crime de Associação para Tráfico –
Valmir Araújo de França Santos e Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva

Consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige ainda a

estabilidade
e a
permanência da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas não prescinde da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as
hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador, entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável por parte dos réus
.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas – não deixam dúvida de que os acusados praticavam, por vezes em conjunto, o tráfico ilícito de entorpecentes, o que foi inclusive visualizado pelos agentes de segurança pública.

Por outro lado,
tais provas jamais denotam o liame volitivo ou a intenção dos increpados de associarem de maneira
permanente
e
estável
entre si para o narcotráfico
e se limitam a atestar que
Valmir Araújo de França Santos e Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva

dividiram tarefas e incumbências a fim de, juntos, concorrerem para a traficância e, assim, obterem maior êxito na empreitada delitiva e maior chance de impunidade.

Dito de outra forma, não é possível extrair dos testemunhos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu a conotação de estabilidade e permanência autônoma ao crime-fim que caracteriza o delito-meio de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Ademais, não obstante os policiais ouvidos relatem que, na sua impressão, os réus estavam “associados” para o fim de praticar o tráfico de drogas, há que se ter em mente a angustiante dificuldade e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, pois trata de
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor
, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao
âmbito puramente intelectual e epistêmico
.

Deste modo, a meu ver, as declarações dos policiais prestam-se plenamente a comprovar
circunstâncias objetivas
, a exemplo das situações em que visualizaram os acusados comercializando drogas ilícitas e praticando o narcotráfico; por outro lado,
in casu
, são insuficientes para atestar de forma cabal a
circunstância subjetiva
consistente na vontade interna dos increpados, isto é, que a conduta destes se revestiu com ânimo associativo permanente e estável, o que poderia ser demonstrado, à guisa de exemplo, a partir de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo os seus planos a curto, médio ou longo prazo etc.

Por outro lado, na presente hipótese, ocorreu a apreensão do telefone celular pertencente aos investigados
Leonir Nunes da Sulva e
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva
e não foi constatado nada de relevante, contudo com relação a
Valmir Araujo de França Santos,
foram extraídos diálogos dele com usuários e outras traficantes que pegavam droga para revender. (Relatório de Investigação Id. 142905479 e ss).

Esclarecendo,
nenhuma dessas diligências apresentou resultados relevantes no que tange à eventual associação permanente entre Jheimeson e
Valmir
,
comprovou tão somente o envolvimento

dos agentes

em situação de
coautoria.

Não é outro o entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
”.
(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) – Destaquei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
conserva-se
o
desfecho absolutório
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

3 -
Do pleito de condenação pelo crime Porte Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido –
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva

O Ministério Público pugna pela condenação de Jheimeson
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Razão não lhe assiste. Explico.

Embora digna de compreensão de que em razão de Jheimeson estar associado a pessoa de Valmir, assim embora Valmir tenha assumido a propriedade do armamento bélico, e tal artefato seria de uso compartilhado, não há nenhuma comprovação de vínculo entre os agentes.

Nesse contexto, como bem consignado na sentença primeva, pairam severas dúvidas acerca de
Jheimeson
no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mormente por não restar evidenciado a unidade de desígnios para o cometimento do crime. Do que se tem certeza no feito, é que
Valmir
era proprietário do artefato bélico.

Dizer aqui que
Jheimeson
tinha o porte compartilhado da arma de fogo é mera presunção.

Portanto, diante da fragilidade probatória, entendo ser inviável acolher a tese condenatória do Ministério Público, impondo-se a manutenção da absolvição.

Nesse sentido, colaciono julgados deste TJMT:

“(...) Apreendida uma única arma de fogo e havendo dúvida em relação à existência de suposto porte compartilhado deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0005337-67.2015.8.11.0064, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)

“(...) A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (...)” (N.U 1005315-73.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Destarte, a sentença será mantida com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

3.

– Da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso IV (o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva), do art. 40 da Lei 11.343/06-
Valmir Araújo de França Santos e Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva.

O
parquet
, requer por fim
o reconhecimento da causa de aumento de pena, por crime praticado com emprego de arma de fogo, a ambos acusados.

Inviável a concessão e aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art.33 da Lei 11.343/06 porque,
primeiro Jheimeson
foi absolvido, do delito de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, restando- a referida pretensão
prejudicada,

segundo
porque
Valmir
foi condenado por dois delitos simultaneamente (tráfico de drogas e posse de arma de fogo) e não restou comprovado que a arma de fogo era efetivamente empregada na execução de venda de drogas.

In casu
, ao que colho dos autos, não há nenhum relato afirmando, categoricamente, que
Valmir
utilizava a arma de fogo durante (ou para) o comércio de drogas.

Embora seja fato notório que armas de fogo são utilizadas, de forma violenta, para assegurar o êxito de atividades ilícitas (até mesmo as ligadas ao comércio de drogas), não há, neste autos, nenhum outro testemunho ou elemento concreto de prova evidenciando que o tráfico exercido por
Valmir
fosse mesmo praticado mediante violência ou grave ameaça com o revólver apreendido e por isso, entendo que a posse da arma de fogo deve ser tratada apenas como crime autônomo (também reconhecido pelo Sentenciante) e não como causa de aumento do tráfico de drogas.

Com efeito,
“para que a referida majorante tenha vez, é preciso que o agente, na prática do tráfico que lhe for imputado, tenha usado a arma para exercer intimidação concreta e voltada à viabilização da traficância; se não o faz, o porte do armamento caracteriza crime autônomo. (...).”
( TJRS - Apelação Crime No 70071646954, Segunda Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 23/02/2017).

Destaco a respeito:

“ Não há que se falar em aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas, em detrimento ao crime autônomo de posse e porte de arma de fogo, se inexiste prova de que o artefato era utilizado exclusivamente para assegurar as atividades de tráfico ilícito de drogas." (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL No 1.0027.19.014302-7/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE (S): PAULO RICARDO PINTO - APELADO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”

No mesmo sentido, o STJ se manifestou:

“(...). 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 2. Na espécie, o Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que não restou demonstrado nos autos que o porte de arma teria por finalidade apenas assegurar a mercancia das drogas, o que impede a aplicação da causa de aumento em detrimento do crime autônomo do art. 14 da Lei 10.826/03. (STJ - (AgRg no AREsp n. 1.627.687/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.)”

Nesse viés, não me possível extrair elementos seguros e convincentes para reconhecer a incidência da causa de aumento inscrita no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/063, em relação ao acusado Valmir Araújo de Franca Santos.

Com tais razões,
em parcial consonância com o parecer
da d.
PGJ
, e
nego provimento
ao apelo
ministerial e
de
Jheimeson Alessandro Fontanelli da Silva,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023